Tribunal: TJBA
Processo: 8010600-05.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010600-05.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO HERMOGENS DE BRITO

Advogado(s)
:
BARBARA RYUKITI SANOMIYA

APELADO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. ARTS. 317 E 321 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO, COM REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que as cobranças questionadas teriam ocorrido em cartão de crédito de titularidade de terceira pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, sem prévia concessão de oportunidade para saneamento do vício, à luz dos arts. 317 e 321 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Código de Processo Civil de 2015 consagra os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios processuais sanáveis antes da prolação de decisão terminativa.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a concessão de prazo para regularização do polo ativo, especialmente quando expressamente requerida pela parte, sendo nula a extinção imediata do feito sem a observância dos arts. 317 e 321 do CPC.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que o indeferimento da inicial ou a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia intimação para emenda, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regularização do polo ativo, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1.

Reconhecida a existência de vício processual sanável, incumbe ao magistrado oportunizar à parte a sua correção antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC.

2.

A extinção do feito por ilegitimidade ativa, sem prévia oportunidade de saneamento, viola os princípios da cooperação, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, acarretando nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 317, 321, 330, II, 485, VI, 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8053113-11.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 20.07.2021; TJBA, Apelação nº 8002673-23.2020.8.05.0191, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.8010600-05.2025.805.0146,
da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelante,

LUCIANO HERMÓGENES DE BRITO

e,
Apelada,
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.